Tribunal: CARF
Processo: 14135.001490/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14135.001490/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATRA COOP TRAB SERV DO OESTE PTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2000
PAGAMENTOS EFETUADOS PELAS COOPERATIVAS DE TRABALHO
A SEGURADOS NA QUALIDADE DE COOPERADOS.
É devida a contribuição previdenciária a cargo da Cooperativas de Trabalho,
incidente sobre a remuneração paga ou creditada, pelos serviços que lhes
prestem, sem vínculo empregatício, aos segurados empresários, trabalhadores
autônomos, bem como, sobre o total das importâncias distribuídas ou
creditadas a seu cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos
serviços prestados às pessoas jurídicas por intermédio delas.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADOS. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo o preenchimento dos requisitos essenciais de caracterização do
vínculo empregatício, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e onerosidade, deve ser afastado o lançamento referente a
segurados empregados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento o levantamento “FPE – INSS S/ PG. A
EMPREG. DA COOPER.”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14135.001490/2008-14
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001490/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14135.001490/2008-14 (AI/DEBCAD no 35.508.011-7), em face da Decisão-notificação - DN n°
21-027/062/2004, julgado pela Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência
Executiva da Previdência Social, a qual entendeu por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Seção de Análise de Defesas e
Recursos desta Gerência Executiva da Previdência Social que assim os relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO.
Trata o processo de crédito previdenciário constituído através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito-NFLD em epígrafe, referente a contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas à parte patronal, incidentes sobre pagamentos efetuados a
cooperados, autônomos e administradores (honorários da diretoria), compreendendo,
inclusive, a contribuição a cargo da empresa, do segurado, para o financiamento dos
riscos ambientais do trabalho (Seguro de Acidente do Trabalho - SAT), e aquelas
destinado a entidades e fundos - TERCEIROS (Salário-Educação, INCRA, SENAI,
SESI, SEBRAE e SESCOOP), decorrente da caracterização, como segurado empregado
da cooperativa, tudo devidamente informados no Relatório Fiscal de fls. 36 a 42 e seus
respectivos anexos, cujo montante, consolidado em 29/08/2003, importa em R$ 51 .1
52,44 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos;
Informa ainda o Relatório Fiscal, que trata-se de contribuição de 1.5% instituida pela
Lei Complementar n. 84, de 18/01/1996, em vigor até a competência 02/2000, e de 20
°/‹z a partir da competência 03/2000, nos termos do artigo 22, incisos Ill e IV, da Lei
8.212/91, cujos fatos geradores são os seguintes:
Pagamentos efetuados a segurados cooperados (importância distribuída), bem como
honorários de diretoria, no período de 01/99 a 02/2000, conforme registros contábeis
(Livros Diário 03 a 05 - exercícios 1999 a 2001) - L.C. 84/1996. Pagamentos mediante
recibos, também relativos a honorários de diretoria, no período de 03 a 09/2000;
Pagamentos a segurados caraterizados como “segurados empregados perante a
previdência social" no período de 01/1999 a 10/2000, tendo em vista que prestaram
serviços administrativos e de coordenação à cooperativa cujas remunerações foram
contabilizadas como Honorários de Diretoria.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001490/2008-14

Inconformada com o procedimento fiscal a notificada apresentou, em 25/09/2003, a
impugnação de fls. 132 a 221, cuja peça, inicialmente, fora recepcionada como
intempestiva. o que motivou o Despacho de não conhecimento da defesa (fls.226 a 230).
Tal procedimento, no entanto, conforme comprova o documento de fls. 123, mostrou-se
equivocado, fazendo-se necessário a reconsideração Despacho acima citado, para que a
impugnação fosse tempestivamente recebida e regulamente analisada, a que será feito a
seguir:
Das Preliminares
Argüi a defendente, que a agente da fiscalização equivocou-se ao considerar os
associados da autuada como empregados, fato este que será dissipado ao se analisar a
doutrina contida no § único do artigo 442 da CLT, que assim ensina: “Qualquer que seja
o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela
e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela;"
Que se a lei máxima, que regulamenta o trabalho, diz que não existe relação de emprego
entre as cooperativas e seus associados, não há como, legalmente, classificá-los o" 0
empregados, sendo portanto, ilegal a pretensão da Fiscalização em lançar as
contribuições sobre salários, como o fez, devendo assim, serem excluídas da
Notificação Fiscal, as contribuições lançadas sobre salários;
Que a autuada não tem, sequer, o registro de um empregado, e são classificados com
contribuinte individual do INSS, conforme faculta o inciso IV, do § 15, do artigo 9°, do
Decreto 3.048/99, reproduzindo-o. Junta a defendente, os documentos de 138 a 221,
protestando pelo reconhecimento do equívoco da Fiscalização em relação ao
lançamento sobre salários.
Do Mérito
Quanto ao mérito, alega que com relação as diferenças de contribuições de autônomos
nas competências 01/99 e 02/99, 06/99, 03/2000 a 10/2000, nada deve a atuada ao
Instituto de Previdência Social, em razão da retenção e do recolhimento de 11 % sobre
as notas fiscais de serviço pela tomadoras pessoas jurídicas, posto que é credora do
lNSS.
Que o crédito da atuada é decorrente das retenção de 11 %(acima citada), os quais, não
foram registrados no Sistema de Arrecadação - DATAPREV, nas competências 05/97,
10/97 a 01/98, 02/98 a O1/99, 07/2000 a 05/2001, e até maio/2002;
Dos Juros e Multa
Com relação aos juros de mora específica que o § 3° do artigo 192 da Constituição
Federal de 1988, considera usura todo o juro aplicado além de 12% não havendo assim
como aceitar o valor dos juros aqui exigidos posto que contrário o disposto na Carta
Magna;
Que a lei refere-se " a crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora”, entretanto, este não é o caso em tela, posto que a autuada efetuou o
recolhimento integral das contribuições devidas, não podendo assim ser cobrados juros
de mora;
Que os juros devem ser atribuídos aos casos de inadimplência, o que não se aplica ao
presente caso, tendo em vista que pretenso crédito encontra-se atualizado na data da
lavratura do referido auto der infração;
Que também não pode a autuada aceitar a multa imposta, posto que a mesma confunde-
se com juros e é contraria aos fundamentos tributários constantes da Constituição
Federal.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001490/2008-14

Conclui a impugnante requerendo a ilegalidade e o consequente arquivamento da
presente Notificação Fiscal de lançamento de Débito - NFLD.
É o relatório.”
A Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência Executiva da
Previdência Social entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo a
integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 264/269, bem
como juntou documentos às fls. 270/306, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pela Gerência Executiva do INSS foi mantida a decisão recorrida, haja vista o
recurso não apresentou fatos novos e sequer foi instruído com depósito prévio de 30% da
exigência fiscal, conforme fls. 338/341.
Às fls. 371/373, pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional foi apresentado
parecer determinando o retorno do processo a fase administrativa, consoante MP no° 413 que
revogou os parágrafos 1o e 2o do artigo 126 da Lei 8213/91, devendo os autos serem
encaminhados à Segunda Instância Administrativa de Recursos Fiscais para julgamento do
recurso interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Argui a contribuinte que a fiscalização equivocou-se ao considerar os associados
da autuada como empregados, sustentando que tal fato será dissipado ao se analisar a doutrina
contida no § único do artigo 442 da CLT, que assim ensina: “Qualquer que seja o ramo de
atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados,
nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”.
Defendeu a recorrente que se a lei máxima, que regulamenta o trabalho, diz que
não existe relação de emprego entre as cooperativas e seus associados, não há como, legalmente,
classificá-los como empregados, sendo portanto, ilegal a pretensão da Fiscalização em lançar as
contribuições sobre salários, como o fez, devendo assim, serem excluídas da Notificação, as
contribuições lançadas sobre salários.
Conforme já referido pela instância julgadora a quo, o trabalhador associado a
cooperativa de trabalho será enquadrado, perante a Previdência Social, na qualidade de
contribuinte individual, nos termos do inciso VI, do § 15, artigo 9°, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, desde que, nesta condição, preste
serviços a pessoas físicas ou jurídicas, por intermédio da cooperativa.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001490/2008-14

No presente caso, a autoridade fiscalizadora, no desempenho de suas atribuições
legais, embora não tenha competência para demandar o reconhecimento de vínculo empregatício,
pode, legitimamente, tributar os efeitos econômicos decorrentes de uma oculta, porém efetiva,
relação de emprego, devendo o Auditor Fiscal examinar minuciosamente o contrato celebrado
entre as partes, para, inteirando-se do seu conteúdo, poder determinar a sua natureza e,
comparando-o com a realidade dos fatos, descaracterizando-o, se for o caso, para configurar uma
relação de emprego ou a filiação de segurado à Previdência Social, na categoria à qual pertença.
Por oportuno, transcreve-se trecho do relatório fiscal, especificamente ao que
consta à fl. 41 dos autos:
“A Cooperativa não apresentou GFIP de todo o período, não elaborou, nem apresentou
folhas de pagamento mensais com o total de todas as remunerações creditadas a todos
os segurados a seu serviço, conforme determina o artigo 32, I, da Lei 8.212/91; também
não elaborou folhas de pagamento distintas por tomador de serviços; e não registrou em
sua contabilidade o valor da retribuição efetuada aos cooperados decorrente de `
serviços prestados a pessoas físicas, separadamente da retribuição decorrente de
serviços prestados a pessoas jurídicas, conforme artigo 32, II da Lei 8.212/91 , c/c o
artigo 225, § §l3, Il, do- Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto
3.048/99, motivo pelo qual foi autuada nos termos do artigo 32 supra , c art. 31, §4°da
Lei 8.212/91.
A COOPERATRA, através de sua Presidente, apresentou caixas de recibos de
pagamento a cooperados, relativos aos exercícios de 1997 a 2000, contendo blocos de
recibos grampeados por turmas e períodos semanais, quinzenais ou mensais, alguns com
a relação dos cooperados , valor liquido recebido e total; outros apenas com fita de soma
dos valores pagos; muitos apenas grampeados sem discriminativos ou totalizações; e
também recibos avulsos, até sem numero de turma. Verificamos também que estavam
faltando recibos até 1999 , dada a impossibilidade de batimento entre a soma do alguns
meses, por amostragem, e os totais registrados na contabilidade.
O artigo primeiro, item II, da Lei Complementar n. 84, em vigor até 02/2000, determina
quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias :
“a cargo das cooperativas de trabalho no valor de quinze por cento do total das
importâncias pagas; distribuídas ou creditadas a seus cooperados a titulo de
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por
intermédio delas "
Tendo em vista a impossibilidade de definir quais trabalhadores prestaram serviços à
pessoas físicas e quais o fizeram para pessoas jurídicas, como se observa nos recibos
anexos, onde consta em qual turma o cooperado trabalhou, mas não menciona o
contratante, ou a qual contrato se refere essa turma; e que a cooperativa deixou de emitir
as folhas de pagamento por tomador de serviço; tomamos como base de cálculo os
valores contabilizados pela mesma. A cooperativa lançou todas as remunerações, pelo
valor líquido, somente na conta 4.2.01.01.0006 - CUSTOS E DESPESAS, Despesas
Operacionais - Remunerações a Cooperados; e na conta Remuneração a dirigentes -
Honorários da Diretoria, n° 4..2.01.03.0001.”
Deste modo, entendo que o lançamento deve ser mantido em parte, a exceção da
caracterização dos prestadores de serviços (cooperados) como segurados obrigatórios da
previdência social, na qualidade de segurados empregados da contribuinte.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001490/2008-14

Ocorre que para caracterização de segurado empregado e realização do
levantamento “FPE – INSS S/ PG. A EMPREG. DA COOPER.”, deveria a autoridade lançadora
ter demonstrado que presentes os requisitos da relação de emprego, porém, não o fez.
Deveria o Relatório Fiscal apontar que houve preenchimento dos requisitos
essenciais de caracterização do vínculo empregatício, quais sejam, pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e onerosidade.
Por tais razões, o levantamento “FPE – INSS S/ PG. A EMPREG. DA COOPER.”
deve ser afastado da NFLD, por insubsistência de comprovação, pela autoridade lançadora, de
que a relação entre a contribuinte e os trabalhadores possuíam os requisitos essenciais de
caracterização do vínculo empregatício.
Contudo, os demais lançamentos se mantem, por ser devida a contribuição
previdenciária a cargo da Cooperativas de Trabalho, incidente sobre a remuneração paga ou
creditada, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, aos segurados
empresários, trabalhadores autônomos, bem como, sobre o total das importâncias distribuídas ou
creditadas a seu cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços prestados às
pessoas jurídicas por intermédio delas.
Também não merecem guarida os argumentos a respeito da retenção sobre as
notas fiscais de serviços, sendo equivocada, inclusive, a alegação da contribuinte que seus
supostos créditos não estariam registrados no Sistema de Arrecadação do INSS.
Por oportuno, reporto-me ao julgamento da instância julgadora a quo, os quais
adoto como razões de decidir:
“9.1- Note-se, que todos os recolhimento/créditos existentes no período abrangido na
presente NFLD (JANEIRO/1999 a OUTUBRO/2000), encontram-se devidamente
registrados no conta-corrente da empresa conforme documentos juntado às fls, 223 a
225, documento este, alias, originário do Sistema de Arrecadação - DATAPREV deste
Instituto. É evidente, que não se pode atribuir credito a quem não os possui, como
ocorre em relação às competências 01/1999, e 07/2000 a 10/2000;
9.2- Na verdade, se houvesse a impugnante dedicado um pouco mais de atenção aos
diversos Relatórios que acompanham o presente Lançamento Fiscal, por certo notaria,
que os recolhimentos efetuados pela empresa, observado sempre do período objeto desta
Notificação Fiscal (01/99 a 10/2000), foram devidamente considerados na apuração do
presente crédito previdenciário. Consulte-se, a exemplo, o Discriminativo Analítico de
Débito - DAD de fls. 08 a 10 - Levantamento: FPC - INSS S/REMUN. A
COOPER.PER.GFIP onde foram aproveitados (deduzidos) grande parte do
recolhimentos existentes no conta-corrente da impugnante, não havendo portanto
qualquer fundamento em suas alegações;”
Também não assiste razão a recorrente quanto a arguição de inconstitucionalidade
das contribuições cobradas através deste lançamento, uma vez que a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
Assim, descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade
pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001490/2008-14

Por tal razão, também descabe a apreciação da alegação de caráter confiscatório
da multa.
Quanto a taxa de juros, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme
disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as alegações da recorrente quanto aos juros moratórios e de
inaplicabilidade da taxa SELIC.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento o levantamento “FPE – INSS S/ PG. A EMPREG. DA COOPER.”.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital